Tribunal: STF
Processo: RE 71891
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
PROFESSORES PAULISTAS CONTRATADOS PARA AULAS EXTRAORDINARIAS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL, E NO
MAIS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO LOCAL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.